Tribunal: TJMT
Processo: 1075351-39.2024.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1075351-39.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LUZIA ABREU PAULO DE ALMEIDA - CPF: 008.179.061-93 (RECORRENTE), LEILA MARIA DE ALMEIDA - CPF: 328.164.131-87 (ADVOGADO), LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA - CPF: 523.277.101-97 (ADVOGADO), ASPECIR PREVIDENCIA - CNPJ: 92.843.531/0001-64 (RECORRIDO), FREDERICO SOUZA HALABI HORTA MACIEL - CPF: 058.542.156-08 (ADVOGADO), MARCELO NORONHA PEIXOTO - CPF: 964.610.120-87 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1832-84 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1075351-39.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1075351-39.2024.8.11.0001

Recorrente:

Luzia Abreu Paulo de Almeida

Recorridas:
Banco Bradesco S.A. e
Aspecir Previdência

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADEE PROPORCIONALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pela autora contra sentença proferida nos autos de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais. A parte recorrente requer a majoração da indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Questão em discussão: (i) definir se é cabível a majoração do valor fixado a título de indenização por danos morais;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade das recorridas é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, impondo-se a elas o ônus da prova quanto à regularidade da cobrança impugnada.

4.

As recorridas não apresentaram qualquer contrato ou prova de autorização da autora para os descontos efetuados, atraindo a presunção de veracidade da alegação autoral, conforme artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

5.

A configuração do ato ilícito está evidenciada nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil, diante da ausência de contratação comprovada e da realização de descontos indevidos.

6.

O valor arbitrado a título de danos morais atende aos critérios de razoabilidade, proporcionalidade e à finalidade reparatória e pedagógica da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de prova da contratação autoriza a declaração de inexistência de relação jurídica e a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente.

2.

A responsabilidade civil por descontos indevidos é objetiva e impõe o dever de indenizar por danos morais.

3.

O valor da indenização por danos morais deve observar os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando as circunstâncias do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, artigo 14; Código de Processo Civil, artigo 373, II; Código Civil, artigos. 186 e 927; Lei 9.099/95, artigo 55, caput.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1000583-37.2024.8.11.0036, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, 3ª Turma Recursal, julgado em 10.02.2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1075351-39.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1075351-39.2024.8.11.0001

Recorrente:

Luzia Abreu Paulo de Almeida

Recorridas:
Banco Bradesco S.A. e
Aspecir Previdência

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Luzia Abreu Paulo de Almeida.

Ação:
Declaratória de Inexistência de débito Cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:
3° Juizado Especial de Cuiabá-MT.

Sentença
(Id.

277870880):
Julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarou inexistente a relação jurídica entre a autora e a recorrida Aspecir Previdência, e condenou as recorridas ao pagamento de R$79,00(setenta e nove reais), em dobro, a título de indenização por danos materiais e R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais.

Recurso Cível Inominado
(Id.

277870887): requer a reforma da sentença a fim de que seja majorado o
quantum
indenizatório para R$5.000,00(cinco mil reais).

Contrarrazões

de
Banco Bradesco S.A.

(Id. 277870894): requer o desprovimento do recurso.

Contrarrazões

de

Aspecir Previdência
não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1075351-39.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1075351-39.2024.8.11.0001

Recorrente:

Luzia Abreu Paulo de Almeida

Recorridas:
Banco Bradesco S.A. e
Aspecir Previdência

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de Recurso inominado interposto contra a sentença proferida na presente
Ação Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada com Indenização por Danos Materiais
proposta por
Luzia Abreu Paulo de Almeida
em face de
Banco Bradesco S.A. e
Aspecir Previdência
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Da narrativa dos fatos a recorrente sustenta, em síntese, que foi descontado pela
Aspecir Previdência
, de forma indevida de

sua conta corrente o valor de R$79,00(setenta e nove reais)
, aduz que os descontos são indevidos, pois não possui relação jurídica com a seguradora.

Do conjunto probatório constante dos autos, extrai-se que s recorridas, embora aleguem não ter ocorrido ato ilícito, não apresentaram contrato devidamente assinado pela autora, ou qualquer outro meio de prova a fim de atestar a legalidade dos descontos discutidos nos autos, ô
nus que lhes competiam, de acordo com o disposto no artigo 373, II, do
Código de Processo Civil.

Logo, não demonstraram fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito pleiteado pela autora, razão pela qual se presume verdadeira a versão autoral. Assim, na esfera da responsabilidade civil, restou configurado o ato ilícito, nos termos do artigo 186 e 927 do Código Civil.

Nesse sentido:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que declarou a inexistência de relação jurídica entre as partes, reconhecendo a inexigibilidade dos descontos realizados na conta bancária da parte autora a título de contribuição associativa, condenando a requerida à restituição dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os descontos efetuados sobre o benefício previdenciário da autora são legítimos; e (ii) estabelecer se a indenização por danos morais deve ser mantida, incluindo a análise do valor arbitrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade da requerida é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, cabendo-lhe o ônus da prova acerca da regularidade da cobrança.

4. A requerida não apresentou contrato ou qualquer documento que comprovasse a autorização da parte autora para os descontos realizados, limitando-se a alegações genéricas.

5. O desconto indevido em benefício previdenciário configura falha na prestação do serviço e caracteriza dano moral in re ipsa, independentemente de comprovação específica.

6. A condição da autora, idosa e dependente de benefício previdenciário, agrava o impacto da conduta ilícita da requerida, justificando a indenização.

7. O valor fixado para os danos morais está em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A realização de descontos indevidos em benefício previdenciário, sem comprovação de autorização do titular, configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais.

2. O dano moral decorrente de descontos indevidos em benefício previdenciário é presumido (in re ipsa), sendo desnecessária a demonstração específica do prejuízo.

3. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a condição econômica da vítima e o caráter punitivo-compensatório da reparação.

(N.U 1000583-37.2024.8.11.0036, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/02/2025, Publicado no DJE 14/02/2025)”.

Quanto ao valor da indenização por danos morais, cuja autora requer a majoração, verifica-se que

o valor arbitrado de R$ 2.000,00 (dois mil reais)
,
destinado a recompor os prejuízos morais da recorrente, afigura-se em conformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à recorrente.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ressalvando-se eventual benefício da justiça gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025